Tribunal: TJBA
Processo: 8014723-21.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014723-21.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

APELADO: LUCIETE ANDRADE DE MOURA PASSOS e outros

Advogado(s)
:
ISABEL CRISTINA FE SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELAS RÉS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ART. 13, II, DA LEI 9.656/98. RESOLUÇÕES DA ANS. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV, CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, CPC. TEMA 1059 DO STJ. PATAMAR MÁXIMO ALCANÇADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Presentes os pressupostos recursais, confirmada nesta instância a gratuidade da justiça deferida em favor da parte autora.

2.

Apelações simultâneas interpostas pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e pela Nacional Saúde Administradora de Benefícios Ltda. contra sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde cancelado de forma injustificada e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

3.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, não pode ser relativizado por cláusulas contratuais que fragilizam a continuidade da assistência médica. Cancelamento unilateral sem prévia notificação viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 e afronta as Resoluções da ANS nº 412/2016 e nº 509/2022.

4.

Reconhecida a abusividade da conduta, aplica-se o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a nulidade de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

5.

Operadora e administradora respondem solidariamente pelos danos, consoante entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1856929/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi). Impossibilidade de exclusão da legitimidade passiva de qualquer das rés.

6.

Dano moral configurado, por expor a parte autora a risco de desassistência e insegurança quanto ao acesso à saúde. Valor de R$ 15.000,00 mantido, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com os parâmetros da jurisprudência desta Corte e do STJ.

7.

Danos materiais devidamente comprovados mediante notas fiscais, devendo ser ressarcidos integralmente.

8.

Honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação na origem. Impossibilidade de majoração nesta instância recursal, já atingido o patamar máximo permitido.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Simultâneas

nº 8014723-21.2023.8.05.0080
, no qual figuram como as partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS RÉS,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII